Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012682-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO:- EDUARDO DETZ
Agravo de Instrumento n. 1012682-55.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, deferiu a tutela de urgência a fim de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos descontos sobre o benefício previdenciário do requerente, relativos aos contratos ora discutidos nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O agravante alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.
Aduz que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo, ressaltando que foi intimado em data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora para o desconto do empréstimo referente ao mês de julho/2021, o qual é feito antecipadamente.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende indevida além de ser excessiva.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que é aposentado e há tempo vem percebendo descontos no seu benefício, mas não entendia do que se tratava.
Afirma que com o auxílio de terceiros descobriu que estavam sendo descontados dos seus benefícios, sete empréstimos consignados, que não contratou.
Pugnou pela tutela de urgência para a suspensão dos descontos, que foi deferida nos seguintes termos:
(...)
Subsumindo o texto legal supracitado ao caso concreto, verifica-se a presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, vez que indubitável o fundado perigo de dano, à vista dos descontos sobre o benefício previdenciário auferido por idoso, o que certamente lhe acarreta comprometimento do sustento.
De outro norte, ainda que inexistente a prova inequívoca do alegado, deve ser considerado a plausibilidade do direito em exame, uma vez que o autor nega veementemente a realização das contratações dos empréstimos consignados descritos na exordial.
Válido destacar ainda, que impeditivo à concessão da tutela de urgência seria a irreversibilidade da medida, circunstância inexistente na hipótese, uma vez que as parcelas não pagas, se consideradas devidas a final, poderão ser exigidas futuramente, com correção e sem prejuízo à financeira.
Oportuno mencionar também, que no caso em tela devem ser sopesados os direitos em confronto, o qual tem primazia a tutela da verba de natureza alimentar, assegurando-se a dignidade da pessoa humana em detrimento do patrimonial, que consoante já consignado, na hipótese em tela, não corre risco reverso. (Id 94541484)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, inclusive quanto ao prazo para o cumprimento da medida, já que o próprio agravante afirma que quando foi intimado, já havia lançado o desconto na fonte pagadora.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator